Tribunal: STF
Processo: ARE 1576145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SFH. REVISÃO CONTRATUAL REDUÇÃO DA RENDA. DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA SAC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Da revisão contratual em razão do desemprego . Quando o contrato estabelecer prestações desproporcionais ou se tornar excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes, poderá ser revisto judicialmente, ou seja, para o CDC, a imprevisão é irrelevante, adotando a teoria da base objetiva, bastando que seja superveniente e altere o desejo intrínseco das partes no momento da celebração do contrato.



    1.1. A hipótese de perda do emprego, por conseguinte, posterior a diminuição da capacidade financeira da parte autora, embora indesejável, consiste em fato superveniente previsível e de natureza pessoal, não configurando causa objetiva vinculada ao negócio jurídico, mas sim, questão subjetiva, assim, não pode se valer para permitir a rescisão contratual, por isso, a parte autora deve adimplir as prestações conforme previsto no contrato, em face do Princípio da Força Obrigatória do Contrato (pacta sunt servanda).



    1.2. Ademais, em caso análogo, decidiu o STJ que “o desemprego, não se enquadra em fenômeno hábil a subsunção da imprevisão aos contratos, pois consiste em questão subjetiva, não global, corriqueira, embora inesperada, de ocorrência eventual que não implica desvantagem exagerada de uma das partes em detrimento da outra” (REsp n. 1.381.929, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10.08.2016).



    2. Do Sistema de Amortização Constante (SAC). No Sistema de Amortização Constante (SAC) as prestações a serem pagas serão decrescentes, enquanto a amortização será um valor constante desde o começo do contrato. Não existe a incorporação dos juros no saldo devedor, portanto, não se verifica a prática do anatocismo. Precedentes do TRF2: AC 5005674-9-93.2023.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Alcides Martins, Quinta Turma Especializada, julgado em 23/8/2023; AC 5001822-74.2022.4.02.5108, Rel. Des. Fed. Reis Friede, Sexta Turma Especializada, julgado em 21/8/2023; AC 5111964-06.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo, Sétima Turma Especializada, julgado em 23/8/2023 e AC 5001080-49.2022.4.02.5108, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, julgado em 8/8/2023.



    2.1. Uma vez firmado o acordo entre as partes, não é lícito que posteriormente haja uma alteração unilateral, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda.



    2.2. Cabe ao Poder Judiciário a revisão de cláusulas abusivas, no entanto, não cabe a ele criar novas regras específicas para o Sistema Financeiro de Habitação de um contrato que a parte aderiu por livre escolha.



    2.3. Assim, se não há previsão contratual, a modificação das regras contratuais ao invocar o Código de Defesa do Consumidor, não deve prevalecer para afastar regra inerente ao Sistema Financeiro da Habitação. Todos devem ser tratados de forma igualitária e em consonância com as normas que regem o SFH.



    3. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297 pacificou seu entendimento em relação ao tema, no sentido de que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às instituições financeiras, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.



    3.1. No caso em exame, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, contudo, o mutuário deve comprovar a abusividade das cláusulas contratuais, ou seja, a aplicabilidade do CDC não implica em afastamento das regras próprias do Sistema Financeiro de Habitação. Logo, resta analisar acerca das cláusulas contratuais abusivas, cujo afastamento ou modificação que a apelante objetiva.



    4 . Dos juros remuneratórios. Os juros remuneratórios ou compensatórios incidem sobre o empréstimo com objetivo de remunerar a instituição credora.



    4.1. A Segunda Seção do STJ ao julgar o Tema Repetitivo nº 49 (REsp 1.070.297/PR), em sede de recursos repetitivos, a questão referente à limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 10% (dez por cento), com base no art. 6º,”e”, da Lei nº 4.380/64, em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, fixou a seguinte tese: “O art. 6º, ‘e’, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece limitação aos juros nos contratos vinculados ao SFH”, que originou a Súmula 422/STJ, cuja redação segue os mesmos termos da tese acima mencionada.



    5. Dos encargos moratórios. Encargos moratórios são taxas adicionais cobradas em face de atraso no pagamento de determinada prestação sendo composto por juros de mora e multa moratória.



    5.1. Os juros moratórios e a multa moratória são calculados em com base na taxa estabelecida no contrato ( evento 1, OUT6, p. 6/7 - 1ª instância).



    5.2. Há de se aplicar, no caso concreto, o princípio pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos), portanto, a parte autora, como todo e qualquer mutuário em idêntica situação, há de se submeter ao cumprimento do contrato pactuado, por conseguinte, deve afastada o pedido de exclusão dos juros moratórios e multa moratória.



    6. Do dano moral. Percebe-se que tal pleito torna-se vazio, ante a improcedência do recurso.



    7. Recurso da parte Autora desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso XXII e XXIII; e 170, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente